Tribunal: CARF
Processo: 15746.720491/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720491/2021-03
RESOLUÇÃO
2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a unidade preparadora informar se houve tentativa de
entrega por via postal dos documentos de lavratura do auto-de-infração, com prova do
recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 214/237) interposto em face do Acórdão no
108-031.998 (e-fls. 189/196), exarado em 08/11/2022, que julgou improcedente a impugnação (e-fls.
124) com a manutenção da exigência fiscal formalizada no auto-de-infração (e-fls. 64/70) relativa à
imposição de multa isolada por compensação com falsidade da declaração.
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados ao tempo da
impugnação. Faço a transcrição do relatório:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
2
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão 108-031.998
Trata-se de Auto de Infração relativo ao lançamento de penalidade pecuniária a
título de multa isolada pela compensação com falsidade na Guia de Recolhimento
ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, nos moldes do artigo 89, § 10
da Lei no 8.212/91, no período compreendido pelas competências 05/2017 a
01/2018, no valor de R$ 11.809.552,07.
O lançamento encontra-se motivado pelo Relatório Fiscal de fls. 54/63.
A fiscalizada tomou ciência do início do procedimento fiscal em 19/11/2019, por
via postal, conforme Aviso de Recebimento dos Correios. Visando apurar a
regularidade das referidas compensações, intimamos a fiscalizada, em mais de
uma oportunidade, a apresentar os demonstrativos mensais das compensações
efetuadas nas GFIP do período fiscalizado, contemplando todo o detalhamento
dos valores informados (ajustes de contribuição previdenciária sobre a receita
bruta, créditos considerados), além de esclarecimentos sobre a origem das
parcelas compensadas, sob pena de serem consideradas indevidas.
A fiscalizada não esclareceu os questionamentos formulados pela fiscalização ao
longo de todo o procedimento fiscal. Em face do silêncio da fiscalizada, não foi
possível comprovar a regularidade das compensações de contribuições
previdenciárias declaradas nas GFIP do período da auditoria fiscal, motivo pelo
qual restou lavrado o Auto de Infração para aplicação da multa isolada de 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre os valores indevidamente compensado.
A fiscalizada é optante pela sistemática de recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a receita bruta, conforme DARF recolhido em
20/02/2017, nos termos do artigo 7o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011. A empresa atua no setor de transporte rodoviário coletivo de passageiros,
enquadrada na classe 4921-3 do Código Nacional de Atividades Econômicas –
CNAE 2.0, sujeitando-se ao recolhimento de 2% (dois por cento) sobre a receita
bruta ajustada, em substituição à contribuição previdenciária patronal (CPP),
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, contribuintes individuais e trabalhadores avulsos.
Nos termos da Lei, deve efetuar os ajustes da referida contribuição previdenciária
patronal – CPP no campo “compensação” da GFIP. Entretanto, a fiscalização
detectou a compensação de valores excedentes ao ajuste da CPP, o que ensejou a
aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
valores compensados indevidamente.
Detalha as GFIP consideradas:1

1 Tabela inserta às e-fls. 191 do Acórdão recorrido, que guarda correspondência com a Tabela apresentada às e-fls. 57,
no item “IV – DAS COMPENSAÇÕES CONSIDERADAS INDEVIDAS” do Relatório Fiscal (e-fls. 54/63) – nota do relator no
CARF.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
3

A entrega de GFIP com informações de compensações indevidas impediu a
cobrança tempestiva do crédito previdenciário devido, o que possibilitou à
fiscalizada fruir vantagem econômica indevida do valor da contribuição
previdenciária sonegada. O procedimento adotado pelo contribuinte, qual seja,
indicar na GFIP compensações sabidamente indevidas, constitui declaração
apresentada com falsidade.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciado o animus do
sujeito passivo, por meio de seus administradores, em alcançar o resultado,
mediante fraude. Os fatos descritos apontam para a subsunção do caso concreto
às disposições contidas no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991 (incluído pela Lei no
11.941/2009), que prevê a aplicação em dobro da multa indicada no artigo 44, §
1o, da Lei no 9.430/96.
DA RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS – ART. 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Compete aos administradores das empresas, por força de lei, regular a condução
dos negócios da pessoa jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência,
vigilância e fiscalização. No caso concreto, houve infração à lei, cuja estrita
observância os administradores da fiscalizada deveriam observar.
Em consequência, alçados estão à condição de responsáveis solidários com o
sujeito passivo em relação ao crédito previdenciário lançado no presente auto de
infração.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei, os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Por força do texto legal, a responsabilidade dos sócios administradores decorre de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe,
existem atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a
sociedade, posto que oneram o patrimônio social, em flagrante prejuízo aos
demais sócios, bem como a terceiros, caso do Fisco.
Pelo exposto, caraterizada a responsabilidade solidária dos sócios administradores
a seguir qualificados: Francisco Pinto - Sócio e administrador - CPF 033.680.098-34
- Rua Carlos Tiago Pereira, no 554 – Jardim da Saúde - São Paulo – SP - CEP 04150-
080; Armelin Ruas Figueiredo - Sócio e administrador - CPF 402.303.848-20 -
Alameda dos Maracatins, no 780 – sala 306 – Indianópolis - São Paulo – SP - CEP
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
4
04089-001; Espólio de João Gonçalves Gonçalves (ex-sócio administrador) - CPF
006.910.038-15 - Rua Dardenelos, 411 – apto.112 – Alto de Pinheiros - São Paulo -
SP - CEP 05468-010; Vicente dos Anjos Diniz Ferraz - Sócio e administrador - CPF
006.215.538-59 - Rua Conde de Porto Alegre, no 1033 – apto. 142 – Torre A –
Campo Belo - São Paulo - SP - CEP 04608-002; Espólio de Joaquim de Almeida
Saraiva (ex-sócio administrador) - CPF 219.225.788-00 - Inventariante: Carlos
Alberto Saraiva - CPF 055.672.608-14 - Rua Luiz Correia de Melo, no 148 – apto.
202 – Bloco 3 – Vila Cruzeiro - São Paulo - SP - CEP 04726-220; e, Espólio de
Marcelino Antônio da Silva (ex-sócio administrador) - CPF: 006.202.388-87 -
Inventariante: Adriana Vaz Ruas da Silva - CPF 230.034.668-01 - Rua Marcos
Fernandes, no 147 – apto.31 – Jardim da Saúde -- São Paulo - SP - EP 04149-120.
Houve a elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais -RFFP.
Houve o seguinte contexto de intimação:
Viação Cidade Dutra Ltda – CNPJ 02.320.010/0001-30 – ciência em 29/06/2021,
conforme Edital Eletrônico no 011217724, fl. 109; Espólio de Vicente dos Anjos
Dinis Ferraz – CPF 006.215.538-59 – ciência em 29/06/2021, conforme Edital
Eletrônico no 011217822, fl. 106; Espólio de Marcelino Antonio da Silva – CPF
006.202.388-87 – ciência em 07/06/2021, conforme Edital Eletrônico no
011177814, fl. 95; Espólio de Joaquim de Almeida Saraiva – CPF 219.225.788-00 –
ciência em 29/06/2021, conforme Edital Eletrônico no 011217846, fl. 103; Espólio
de João Gonçalves Gonçalves – CPF 006.910.038-15 – ciência em 29/06/2021,
conforme Edital Eletrônico no 011217843, fl. 100; Francisco Pinto – CPF
033.680.098-34 – ciência postal em 13/05/2021, conforme Aviso de Recebimento
QB009668905BR, fl. 96; e, Armelim Ruas Figueiredo – CPF 402.303.848-20 -
ciência postal em 14/05/2021, conforme Aviso de Recebimento QB009668888BR,
fl. 97.
Em 29/07/2021 o contribuinte principal apresentou o instrumento de impugnação
de fl. 124, com o seguinte teor:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA
FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP

TDPF no 08.1.90.00.2019-01210-0
Auto de Infração no 15.746-720.491/2021-03

VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA, inscrita no CNPJ 02.320.010/0001-
30, já qualificada nos autos do presente processo administrativo,
por seu procurador signatário, em atenção ao Edital Eletrônico no
011217724, publicado em 14/06/2021, pelo qual teve ciência do
Auto de Infração no 15.746-720.491/2021-03, com data de ciência
em 29/06/2021, vem apresentar sua impugnação ao referido
lançamento pelos motivos e fundamentos que passa a expor.

O lançamento acima referido diz respeito a lançamento de MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS decorrentes de obrigações acessórias acerca dos fatos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
5
geradores referidos no lançamento 15746-720.477/2021-00.
Segundo o relatório fiscal daquele lançamento, embora a fiscalizada tenha
declarado em GFIP os salários de contribuição do período 04 a 13/2017, bem
como a parcela retida dos segurados, foi alegado que não foram feitos
recolhimentos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a
outras entidades e fundos incidentes sobre as folhas de pagamento da fiscalizada.
No que tange à parcela retida dos segurados empregados e contribuintes
individuais foi apontado, a ocorrência, em tese, do Crime de Apropriação Indébita
Previdenciária.
Todavia a Impugnante apresentou declarações GEFIP retificadoras das
contribuições previdenciárias incidentes sobre aquele período, cujos protocolos
de transmissão seguem em anexo, as quais não foram consideradas no
lançamento originário.
Ante o exposto, requer seja o presente lançamento sobrestado, levando
em conta as retificações apresentadas, e que devem ser analisadas. Após,
persistindo o lançamento, seja novamente notificada a Impugnante para
apresentar sua efetiva impugnação ao despacho proferido.
Termos em que pede deferimento.
São Paulo/SP, 29 de julho de 2021.
Os demais sujeitos intimados não apresentaram qualquer instrumento de
inconformismo.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão 108-031.998
3.
Ao julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/01/2018
GUIA DE RECOLHIMENTO AO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL - GFIP. COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE. MULTA ISOLADA DE
150%. CABIMENTO.
É cabível a lavratura de Auto de Infração para fins de imposição de multa
isolada de 150% pelo exercício da compensação com falsidade, quando o
contribuinte não demonstra a existência do seu crédito tampouco atende
às intimações fiscais para fins de esclarecimento.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2023 (e-fls. 206) 2 e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 214/237), protocolado em 05/05/2023 (e-fls. 212)3, nas
razões recursais, o Recorrente manifesta inconformismo com o lançamento e deduz
argumentação que se subdivide nos tópicos enumerados a seguir:

2 Conforme data de entrega disposta no Aviso de Recebimento relativo ao objeto YA175710474BR (e-fls. 206).
3 Termo de Solicitação de Juntada anexado aos autos em 05/05/2023 17:56:25 (e-fls. 212).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
6
1. PRELIMINARMENTE:
e-fls. 216/221
1.1 Da Admissibilidade e Tempestividade
e-fls. 216
1.2 Nulidade da intimação por Edital. Não evidenciada a tentativa por intimação
pessoal em relação ao Auto de Infração
e-fls. 216/220
1.3 Do Julgamento simultâneo
e-fls. 221
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA
e-fls. 221/222
3. DA DECISÃO RECORRIDA
e-fls. 223/225
4. DA ANÁLISE DO LANÇAMENTO FISCAL. DAS RAZÕES DE REFORMA DO
ACÓRDÃO
e-fls. 225/232
4.1 Não caracterização do fato gerador da penalidade. Ausência do critério
material.
e-fls. 226/230
4.2 Da Inconstitucionalidade da Multa Isolada. Tema de Repercussão Geral no
736/STF.
e-fls. 230/232
5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
e-fls. 233/236
5.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 236/237):
6. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja recebido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
conhecido e provido, determinando:
6.1 preliminarmente, seja declarada a nulidade do presente Processo
Administrativo Fiscal no 15.746-720.491/2021-03, por não restar comprovada nos
autos a intimação pessoal do autuado solidário, Edson Gonçalves, invalidando o
Edital Eletrônico e acarretando cerceamento de defesa
6.2 seja deferido o julgamento simultâneo do presente Recurso Voluntário com o
Recurso interposto nos autos no 15746.720703/2021-44, nos termos do § 2o, do
art. 140 da Instrução Normativa no 2055 de 16/04/2021;
6.3 no mérito, seja extinta a multa isolada, em virtude da ausência de fato
gerador e da comprovação do ânimo doloso atribuído ao sujeito passivo, posto
que os recorrentes comprovaram o erro no preenchimento da GFIP, podendo a
autoridade fiscal retificar, não necessitando lançamento de ofício, como também
pela inconstitucionalidade da multa isolada, nos termos proferido pelo STF e no
Acórdão no 1401-006.483, do CARF;
6.4 subsidiariamente, caso não seja extinta a penalidade isolada, seja excluída a
sua forma qualificada, reduzindo-se para 75% (setenta e cinco por cento), diante
da ausência de comprovação de dolo, fraude e sonegação;
6.5 seja extinta a responsabilidade solidária dos sócios recorrentes, diante da falta
de comprovação de dolo ou culpa dos mesmos e do nexo causal entre suas
funções na empresa com o ato praticado, configurando – no máximo - a
responsabilidade subsidiária.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
7
6.
Superados incidentes processuais concernentes às procurações outorgadas no
processo4 e à necessidade de apresentação de termo de compromisso de inventariante5.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
8.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
9.
A argumentação deduzida no item 1.2 do recurso voluntário suscita questão
pertinente à nulidade da intimação por edital.
9.1.
Diz (e-fls. 216):
Ao analisar os autos administrativos, verifica-se que o autuado, Edson Gonçalves,
representante do Espólio de João Gonçalves Gonçalves, foi intimado do Auto de
Infração por meio de Edital Eletrônico, não constando nos autos Carta com AR ou
qualquer tentativa de intimação pessoal. Apenas agora teve conhecimento dos
autos processuais pelo procurador da contribuinte principal, que passou a lhe
representar.
Portanto, tal fato impediu a apresentação de Impugnação e que procedesse a sua
defesa. Assim, importante esclarecer que a intimação por Edital, é considerada
intimação fictícia e excepcional, não pode ser considerada válida, no caso em tela,
posto que não há outras tentativas de intimação sobre o Auto de Infração, o que
ocasionou cerceamento de defesa.
9.2.
O pedido está formulado no tópico 6.1 da peça recursal (e-fls. 236/237):
6.1 preliminarmente, seja declarada a nulidade do presente Processo
Administrativo Fiscal no 15.746-720.491/2021-03, por não restar comprovada nos
autos a intimação pessoal do autuado solidário, Edson Gonçalves, invalidando o
Edital Eletrônico e acarretando cerceamento de defesa
10.
Ao examinar os autos do presente processo administrativo fiscal, verificam-se as
seguintes constatações:
10.1.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em relação ao ESPÓLIO DE JOAO
GONCALVES GONCALVES (e-fls. 79/81);
10.2.
Está anexado aos autos documento (fls. 98/99) extraído da página eletrônica dos
Correios na Internet, relativo à consulta do rastreamento do objeto QB 009 668 931 BR,

4 Intimação (e-fls. 239) e Comunicado (e-fls. 249) expedidos pela Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da
8a Região Fiscal.
5 Providência adotada por meio da petição (e-fls. 253/259) e da anexação do documento (e-fls. 260/262)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
8
identificador suspostamente associado à suposta correspondência encaminhada, por via postal, ao
endereço do responsável solidário. Note-se que nesta tela de consulta, embora conste informação
de suposta data de entrega (13/05/2021) não há identificação precisa sobre o destinatário da
correspondência.
10.3.
Constato ainda a falta de anexação de Aviso de Recebimento que guarde
correspondência com o identificador do objeto QB 009 668 931 BR, documento com aptidão de
comprovar a tentativa de entrega postal em momento antecedente à expedição do Edital no
011217843 (e-fls. 100).
11.
Diante de tais constatações, parece-nos que há um ponto controvertido nesse
processo. Não há prova de que o ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES GONCALVES tenha sido intimado
acerca do lançamento e/ou de sua condição de responsável tributário.
12.
Detendo-nos nas alegações recursais, ao fazer referência à norma estatuída no § 1o
do artigo 23 do Decreto 70.235/1972, o Recorrente sustenta que o dispositivo permite a intimação
por Edital, desde que ocorra a tentativa prévia de intimação pessoal, postal ou por meio
eletrônico, e que o insucesso dessas seja devidamente comprovado (e-fls. 217).
13.
A matéria sobre a intimação por edital está pacificada no enunciado da Súmula
CARF no 173.
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
14.
Constatada a ausência de documento comprobatório da ciência da lavratura do
auto-de-infração em relação ao ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES GONCALVES, há risco de estar
caracterizadas ofensas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando
inválidos os atos processuais praticados após o ato viciado, atingindo, por decorrência, o acórdão
recorrido e atos posteriores, eis que o Decreto no 70.235/1972 confere nulidade às decisões
proferidas com preterição do direito de defesa.
15.
Desta forma, antes deste colegiado se pronunciar pela decretação de nulidade,
entendo importante conceder a oportunidade para unidade preparadora elucidar a circunstância
verificada no item 11 supra, pertinente à inexistência nos autos de elemento comprobatório da
ciência do lançamento e/ou da condição de responsável tributário do ESPÓLIO DE JOAO
GONCALVES GONCALVES.
CONCLUSÃO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.220 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720491/2021-03
9
16.
Com base no exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência
para a unidade preparadora informar se houve tentativa de entrega por via postal dos
documentos de lavratura do auto-de-infração, com prova do recebimento no domicílio tributário
do sujeito passivo especificado no item 15 supra.
16.1.
Preparada a informação e/ou feita a juntada de documentação comprobatória, o
Recorrente deve ser cientificado para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta dias.
16.2.
Após, os autos devem retornar a este Conselho para prosseguir o julgamento do
recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 274
DF CARF MF
Original